Tribunal: STF
Processo: HC 69800
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS.  SUSPENSÃO CONDICIONAL  DA PENA. SENTENÇA
FUNDAMENTADA.
  .       O  fato de  ser o  sursis direito  subjetivo do réu
impõe  ao  juiz,  frente a  condenação  não  superior  a  dois
anos,  concede-lo  ou   nega-lo  sempre   fundamentadamente.
Suspensão  condicional da  pena  negada, na  espécie,  frente a
não-satisfação  das  condições do  artigo  77-II  do  Código
Penal. Ausência de ilegalidade.
        Ordem denegada.